Tribunal: TJDFT
Processo: 0750623-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750623-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE DE FARIA LEITE AGRAVADO: CLAUDIA RIBEIRO DE FARIA LEITE D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. O Agravante, Autor da presente Ação de Extinção de Condomínio (ID 109686296, na origem), postulou na inicial “a procedência da presente ação para determinar a extinção do condomínio existente entre as partes, sendo a cota-parte da Ré a de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) referente a 50% do imóvel – TERRA NUA, tal qual laudo técnico descritivo e avaliativo realizado pelo Autor; bem assim, alternativamente, que pague a Ré pela cota-parte do Autor o valor de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), da cota-parte do Autor, (...)” No entanto, de modo contraditório e sem justa causa, ele se opõe à adjudicação do bem, mesmo com a determinação à Ré/Agravada que lhe deposite o respectivo quinhão, na quantia de R$ 927.808,56 (novecentos e vinte e sete mil oitocentos e oito reais e cinquenta e seis centavos), frise-se, superior ao que ele pediu na inicial, e com a possibilidade de compensação entre possíveis créditos e débitos recíprocos. Portanto, em juízo de cognição sumária, inviável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. Acrescente-se que a adjudicação não é material ou juridicamente irreversível. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator